Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Extrai-se dos autos que o presente agravo de instrumento, interposto pela ré, CELIA CRISTINA GUSMAO, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo recursal, sob a alegação de que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Entretanto, pelo que se contata da leitura dos autos, na origem (ID 80804055), foi revogada a assistência judiciária gratuita em data anterior à interposição do presente recurso, restando descumprido o art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, intime-se a ré/agravante para que realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator